Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há que se falar em nulidade do processo em razão do reconhecimento fotográfico realizado pelo 1o recorrente em relação ao 2o recorrente. Diversamente do que aponta a Defesa, o reconhecimento feito pelo corréu não é a única prova da participação do 2o recorrente nos fatos. O próprio 2o recorrente admitiu que recebeu os valores em sua conta corrente e já fase extrajudicial havia sido juntados extratos bancários comprovando seu envolvimento como delito.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, deve ser confirmada a sentença condenatória. Enquanto o primeiro recorrente emitiu um boleto falso em favor da sua própria empresa, recebeu os valores em sua conta corrente e transferiu para diversas outras contas, o segundo recorrente aliciou pessoas para que “emprestassem” suas contas correntes para recebimento de valores, bem como ele próprio recebeu transferência bancária com grande parte do dinheiro obtido fraudulentamente pelo primeiro recorrente, nenhuma dúvida existindo sobre o dolo na prática do delito.
4. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos, confirmando-se a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, às penas, para ambos os réus, de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, bem como confirmada a condenação à reparação mínima de danos.